Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DEVIDO. DESINTERESSE EXPRESSO PELA VÍTIMA.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos afirmam a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. Entretanto, não é essa a situação dos autos, uma vez que não há registros de que a ofendida teria consentido a aproximação do réu, ao contrário do alegado pela defesa.
3. Havendo manifestação expressa da vítima, em juízo, pelo desinteresse na indenização a título de danos morais, prevista artigo 387, IV, do CPP, viável seu afastamento.
4. Apelação parcialmente provida.